Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715305-02.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. RECORRIDA: RENATA ALVES SARAIVA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 2. A ausência de citação constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, cuja consequência é a extinção do processo, sem resolução do mérito, não sendo exigida, nesta hipótese, a intimação pessoal do autor, na forma prevista pelo §1o do art. 485 do CPC. 3. No caso, foram diligenciados em todos os endereços fornecidos pela parte autora/apelante. Todavia, o devedor fiduciário não foi citado, tampouco o veículo foi localizado, ante a ausência de indicação de endereço atualizado. 4. É facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, conforme dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 5. Assim, se infrutíferas todas as diligências para localização do bem e citação do devedor, e a instituição financeira autora/apelante não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 10, 139, inciso IX, 140, 321 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto, uma vez que não houve a intimação pessoal do insurgente para dar andamento ao feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSC e TJRS, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/RS 74.909-A, e do Dr. RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/SC 33.416-A (ID 65693755). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, 10, 139, inciso IX, 140, 321 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020